Tribunal: TJSP
Processo: 1003269-91.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Descontos de valores de prestações de mútuo em benefício previdenciário da autora – Dívida questionada pela autora, que negou a contratação – Documentos exibidos na contestação – Impugnação da autora relativamente à "selfie", geolocalização e manifestação de vontade por meio digital para contratação do mútuo – Ônus da prova quanto à autenticidade

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Descontos de valores de prestações de mútuo em benefício previdenciário da autora – Dívida questionada pela autora, que negou a contratação – Documentos exibidos na contestação – Impugnação da autora relativamente à "selfie", geolocalização e manifestação de vontade por meio digital para contratação do mútuo – Ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura, ao local da contratação e aos dados pessoais da contratante constantes no contrato competiam ao Banco réu, que não o fez, embora intimado pelo juízo – Inteligência do art. 429, II, CPC – Falha na prestação dos serviços bancários – Ocorrência – Dano moral - Configuração – Dano "in re ipsa" - Indenização – Cabimento – Indenização mantida em R$ 5.000,00 – Sentença mantida – Honorários recursais majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação - Recurso desprovido.